Tribunal: CARF
Processo: 13804.000482/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000482/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.901 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARINA SYPLICY VIEIRA DAVINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO
E DE DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS APÓS O INÍCIO
DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de rendimentos só é possível mediante a
comprovação do erro em que se funde e antes do início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado por auditor da DEFIC – São Paulo,
o auto de infração de fl.06/10, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício
2003, ano-calendário 2002. O crédito tributário apurado está assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000482/2006-98
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.901 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000482/2006-98

Imposto
Suplementar.............................
2.900,98
Multa
de
ofício
(75%)......................................
2.175,73
Juros de Mora (calculados até
11/2005)......................
1.292,67
Valor do Crédito Tributário
apurado............................
6.369,38
O presente auto de infração, originou-se da constatação da seguinte infração, conforme
demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal, fl. 07.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício, com o Governo do Estado de São Paulo, no valor de
R$27.739,58, apurados mediante informações de dirf.
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e 6o da Lei no 7.713/88, arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; arts. 1o,3o, 5o, 6o, 11 e 32 da Lei no 9.250/95; art. 21 da Lei no 9.532/97; Lei no
9.887/99; arts. 43 e 44 do Decreto no 3.000/99 – RIR/1999.
A fiscalização alterou sem verificação de infração, o valor do imposto de renda a ser
compensado, para considerar o valor incidente sobre os rendimentos omitidos.
Na impugnação apresentada, a contribuinte, inicialmente, se refere à intimação fiscal
para prestar esclarecimentos acerca dos rendimentos não declarados e do seu número de
CPF, para em seguida contestar o mérito do lançamento com os seguintes argumentos,
síntese:
Que entendia não ser necessário declarar os rendimentos por se tratar de cargo de
confiança do Governo do Estado de São Paulo;
Que da mesma forma não incluiu os gastos com o plano de saúde do pai, seu
dependente, por não saber que tinha direito e por desconhecer a forma correta de
preenchimento da declaração;
Que não houve má fé e sim falta de informação ;
Que os cálculos constantes dos demonstrativos do auto de infração estão
errados/incompletos na medida que não foram incluídos os valores pagos à previdência
oficial e as despesas médicas com dependentes;
Que a cobrança da multa de 75% é exorbitante, pois a declaração foi entregue no prazo
regulamentar, e que a Receita Federal poderia ter homologado num prazo mais
razoável;
Que a cobrança dos juros de mora de 44,56%, também, não é razoável;
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA / OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
Alteração do lançamento, nos termos do inciso I, do art. 145, do Código Tributário
Nacional, para considerar a dedução de contribuições à previdência oficial.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.901 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000482/2006-98

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS
DE MORA. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de
75%, e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, não deve ser conhecido, pelas razões
que passo a expor.
Ausência de pressuposto recursal
Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do
informalismo moderado, a irresignação do contribuinte deve atender a requisitos formais
mínimos elencados nos arts. 15 e seguintes do Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o
disposto no inciso III do seu art. 16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
É ônus do contribuinte, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do recurso,
ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a alteração
ou a invalidação da decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede a formulação de negação ou impugnação de caráter genérico.
Insuficiente, portanto, apenas questionar eventual demora na decisão e solicitar a
retificação.
Em arremate, destaco que o não acolhimento de recursos genéricos, apresentados
nos termos acima descritos, tem sido referendado por este Tribunal, senão vejamos, com
destaques de nossa autoria:
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada. (Acórdão 3201-007.385, de 21/10/2020)

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.901 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000482/2006-98

RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de
fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto
no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de pressuposto de
admissibilidade.
Recurso Voluntário Não Conhecido. (Acórdão 2802-003.299, de 21/01/2015)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso cuja impugnação não obedeça ao preconizado
pelo art. 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972. (Acórdão 1202-001.190, de
27/08/2014)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater
as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o erro in procedendo ou o
erro in judicando nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por
ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão 2202-
005.055, de 14/03/2019)

RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar
impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada.
Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não
devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em discussão na causa.
No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado tempestivamente pela Contribuinte e
supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário, sequer faz menção ao
acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos fundamentos por este (acórdão)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.901 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000482/2006-98

utilizados para manter os lançamentos. O denominado “aditivo ao recurso voluntário”,
este sim efetivo recurso voluntário interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser
conhecido por quanto apresentado fora do prazo recursal estabelecido na legislação de
regência. (Acórdão 1102-001.204, de 23/09/2014)

Impossibilidade de retificação da DIRPF

A despeito de o recurso não ser conhecido, cumpre-nos trazer breves palavras
acerca da impossibilidade da almejada retificação da DIRPF.
Tal retificação não pode ser admitida por expressa vedação legal, consolidada no
caput do art. 832 do RIR/1999 e no art. 147 do CTN, senão vejamos:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o). – g.n.

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (g.n.)
Ademais, o art. 7o, § 1o do Decreto 70.235 estabelece que o início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Conclusão

Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 100
DF CARF MF
Original